Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE E COMORBIDADES. SÚMULA 609 DO STJ. PECULIARIDADES DO CASO. BENEFICIÁRIO QUE DECLAROU A DOENÇA PREEXISTENTE NO ATO DA ADESÃO AO PLANO. RECUSA LEGÍTIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões de Apelação Cível, ataca suficientemente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais busca o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – E lícito à operadora de plano de saúde estipular cobertura parcial temporária, com amparo nos artigos 2o da Resolução no 162 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e 11 da Lei no 9.656/98, o qual dispõe que “É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário”.
3 – A mera alegação da Autora de que não teria lido os termos contratuais antes de apor sua assinatura/rubrica em todas as páginas de sua declaração de saúde não é capaz de afastar a anuência expressa que fora consignada no ato, mormente quando se observa que há no instrumento a descrição pormenorizada das consequências das informações constantes da declaração.
4 – O Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça não diz respeito aos casos em que a recusa sob o fundamento de cobertura parcial temporária se baseia na própria declaração do beneficiário quando da adesão do plano, mas àqueles em que ocorre a averiguação posterior de que o beneficiário é acometido por doença preexistente pela operadora de plano de saúde.
5 – Inexistindo ato ilícito, descabe falar-se em condenação por danos morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.